Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708888-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO, MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO AGRAVADO: BANCO INTER SA, BARCELOS &amp; JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURÃO e MARCOS ANTÔNIO FURTADO MOURÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por BANCO INTER S.A. em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação de ID 173135986 (processo referência) ao cumprimento de sentença sob análise e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos executados. Consta da r. decisão agravada (ID 185925816 – processo referência): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer ato judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Na espécie, assiste razão aos embargantes, ante os esclarecimentos prestados na certidão de ID 184654338, de forma que não há falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 173135986. Por essas razões, conheço e dou provimento aos embargos de declaração de ID 177845022, para tornar sem efeito a decisão de ID 176876071, razão pela qual passo a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 173135986, na qual os executados sustentaram, em síntese: a) Preliminar de inépcia da petição inicial; b) Preliminar de ilegitimidade ativa da exequente; c) Excesso de execução; d) Necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Por certo que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito e concedido a qualquer tempo, consoante se infere do art. 99 do CPC/2015, no entanto, gera efeitos a partir da data da sua concessão, por isso não retroage para dispensar a parte interessada de pagar as custas processuais. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “(...). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso da agraciada resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (Lei no 1.060, arts. 4o e 6o). (...)” (Acórdão n.822071, 20130111790167APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: SIMONE LUCINDO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 98) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DISCUSSÃO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CULPA PELO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VRG. COMPENSAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. I – Diante da resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário, é devida a devolução do chamado VRG, pago antecipadamente, à conta de ser uma consequência da reintegração do bem, assim como a compensação deste com crédito existente em favor da empresa arrendante. II - Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado em qualquer fase do processo, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação anterior nas verbas de sucumbência, uma vez que seu deferimento repercutirá no futuro (efeito ex nunc).III – Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão n.799715, 20120910270076APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: TEOFILO CAETANO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 07/07/2014. Pág.: 60). No caso, os executados não demonstraram seu estado de hipossuficiência, porquanto, conforme descrito na própria procuração de ID 44402920, os devedores qualificam-se, respectivamente, como "sócia proprietária" e "empresário", dessumindo-se, daí, que auferem rendimentos. Além disso, mesmo que fosse o caso de se conceder os benefícios da gratuidade de justiça aos devedores, a benesse não lhes aproveitaria em nada, já que seus efeitos não retroagirão, como já destacado. Melhor sorte não socorre aos executados quanto às preliminares suscitadas. Com efeito, não há inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença quando no demonstrativo de cálculos apresentado pelo credor encontram-se discriminados todos os parâmetros utilizados para atualização da dívida, assegurando o pleno exercício do direito de defesa do devedor, como ocorreu na espécie, uma vez que a dívida está devidamente demonstrada pela planilha de débito colacionada no ID 167045623 (Acórdão 1763514, 07273781520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 12/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, é ocioso dizer o ora exequente é co-legitimado ativo para a execução dos honorários advocatícios, porque, nos termos do art. 85, §15 do CPC, o advogado não é obrigado a executar os honorários advocatícios sucumbenciais em nome próprio, não havendo falar, portanto, em ilegitimidade ativa. Por fim, quando a parte executada alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 525, §4o, CPC/2015) No caso, a parte executada não apresentou o respectivo demonstrativo, limitando-se a alegar que o valor devido seria de R$ 4.816,21. Logo, o alegado excesso de execução também não merece prosperar. De mais a mais, os executados não pagaram o débito no prazo legal, por isso, são devidos a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o do CPC/2015. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 173135986) e indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos executados. À Secretaria, para que promova o descadastramento do patrono destituído pelo exequente (ID 177845222), Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB/MG 79757, e promova a intimação do credor, via sistema, para que apresente planilha atualizada do débito, incluídos a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o do CPC;2015, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Apresentada a planilha, cumpra-se, no que couber, a decisão de ID 167890128. Intimem-se. Inconformados, almejam os agravantes: 1) a declaração de inépcia da petição inicial (ID 167045615 – processo referência), eis que, em seu entender, a referida peça não atende aos comandos do art. 524 do Código de Processo Civil (CPC); 2) o reconhecimento da ilegitimidade da parte agravada para exigir o adimplemento de R$ 57.794,56 (cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a título de honorários advocatícios, advertindo que os causídicos que ora patrocinam a demanda, distintos daqueles que a ajuizaram em 31/07/2023, pleiteiam direito alheio em nome próprio, anseio que encerra violação aos ditames dos arts. 17, 18 e 85, § 2o, todos do CPC; 3) a assunção da ocorrência de excesso de execução equivalente ao montante supramencionado, ante a inexistência, na espécie, de respaldo fático-jurídico para tanto; e 4) pronunciamento judicial no sentido de que o ímpeto executivo vindicado por BARCELOS &amp; JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos presentes autos, não deve exceder R$ 4.816,21 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), expressão econômica compatível com o não conhecimento de agravo interno outrora interposto pelos devedores. Colacionam arestos que reputam favoráveis à sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. Pretendem os recorrentes a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que rejeitou a impugnação de ID 173135986 (processo referência) ao cumprimento de sentença em exame. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o ímpeto satisfativo suscitado pelo ora recorrido, BANCO INTER S.A., nos presentes autos, bem se amolda ao teor da sentença, de ID 49854182 (processo referência), na qual se fundamenta o cumprimento que ora se aprecia, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a lide, o atendimento à expectativa recursal vindicada. Registre-se, ademais, que os executados, até o presente momento processual em que se encontra a contenda, consoante o teor dos éditos de IDs 53436787, 157475719, 157475724, 157475744, 157477013 e 167890128 (processo referência) não lograram êxito em desconstituir os termos da ordem de ID 49854182 (processo referência). Da inépcia da inicial No que diz respeito à alegada inépcia da inicial (ID 167045615 – processo referência), sem razão os agravantes. Conforme se depreende dos impressos de IDs 164189019, 44404335 e 44404408 e 44403291 (processo referência), o credor apresentou planilhas de débitos, acompanhadas da expressa indicação acerca das taxas utilizadas nos cálculos, bem como da sua periodicidade, inexistindo razão para acolher, neste momento, o argumento de inaptidão do petitório vestibular. Da ilegitimidade da parte agravada para exigir o adimplemento de honorários advocatícios Indene de dúvidas que BARCELOS &amp; JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravada, ostenta legitimidade ativa para a execução da verba patronal devida, eis que os comandos dos arts. 85, § 15, do CPC e do art. 15, § 3o, da Lei 8.906/1994 constituem óbice ao acolhimento do anseio recursal ora discutido. Decerto, a alteração do quadro societário da banca de advogados incumbida da defesa de BANCO INTER S.A., na espécie, é indiferente à aferição da legitimidade ativa daquele agravado para a instauração da execução em debate. Por oportuno, convém trazer à colação excerto de aresto desta Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 15, § 3o, DA LEI FEDERAL 8.906/1994 E ART. 85, § 15, DO CPC. LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de ilegitimidade ativa. (omissis) 4. A sociedade à qual pertencia o advogado atuante na fase de conhecimento foi expressamente mencionada na procuração outorgada ao então causídico, motivo pelo qual é parte legítima para instaurar a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título executivo, com fundamento no art. 85, § 15, do CPC e no art. 15, § 3o, da Lei Federal n. 8.906/1994. 5. O fato de o advogado não mais compor o quadro societário não afasta a legitimidade da sociedade de advocacia indicada na procuração, tendo em vista, principalmente, a declaração de que o crédito de honorários advocatícios de sucumbência é de titularidade da aludida sociedade e o termo de renúncia de poderes apresentado aos autos. (omissis) 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777821, 07328924620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do excesso de execução Acerca da tese de que o montante executado pelos credores é excessivo, forçoso reconhecer que os devedores se abstiveram de trazer tempestivamente aos autos, conforme preceitua o art. 525, § 4o, do Código de Ritos, demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos que reputam corretos, afigurando-se desarrazoada a aspiração de obtenção do reconhecimento judicial da existência de excessos ou de limitação da pretensão autoral à R$ 4.816,21 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), como consta do petitório de ID 56585115. Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência desta emérita Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Inteligência do Art. 525, §4o, do Código de Processo Civil. 2. Não basta apenas apontar na peça processual os valores que o executado entende como incontroversos e controversos, uma vez que constitui requisito legal à admissão da impugnação ao cumprimento de sentença a apresentação do demonstrativo do cálculo pela parte devedora, o que, no caso, além de não ter sido feito, foi anexada aos autos planilha de cálculo idêntica à elaborada pela Credora. 3. É correta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil) ante a ausência de apresentação pelo executado de demonstrativo de cálculo para amparar alegação de excesso de execução. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1809258, 07265761720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA APRESENTAÇÃO VALOR QUE ENTENDE SER CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato, em sua impugnação, valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil). 2. Na espécie, a leitura da impugnação revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou, de maneira imediata e expressa, o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à escorreita rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787925, 07293788520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decerto, a intenção dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador